Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para que, querendo, se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela autora/apelante RAFAELA MARIA ALVES MARTINS FONSECA, em suas contrarrazões recursais de ID 25881748. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se.